Tribunal: STF
Processo: RE 603029
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. PARIDADE ENTRE JUÍZES CLASSISTAS DE PRIMEIRA 
   INSTÂNCIA E OS DE TRIBUNAIS. EQUIPARAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO
   DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.